Tribunal: TJMT
Processo: 0016368-72.2019.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016368-72.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HERCULES LORRAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 053.908.841-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NATAN DO PRADO AGUIAR - CPF: 062.361.901-60 (APELANTE), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), IGOR PIO CAMPOS GERMINARI - CPF: 059.469.261-01 (VÍTIMA), GUILHERME CAMPOS GERMINARI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL CULPOSA
GRAVE
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.

CONDENAÇÃO.

1.
PREJUDICIAL
ARGUIDA PELA P
ROCURADORIA-
G
ERAL DE
J
USTIÇA
.

PEDIDO DO PRIMEIRO APELANTE PUGNANDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE EMBRIAGUE
Z
AO VOLANTE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA ADOTADAPELOPROLATORDO ÉDITO CONDENATÓRIO.
ACOLHIMENTO.

2.
MÉRITO
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE
S
. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS E CULPA EXCLUSIVA DO CORRÉU.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AU
TORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS.
DEPOIMENTOS
DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS
ASSOCIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
.
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA
DOS
APELANTES

E O RESULTADO CONFIGURADO.
NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE D
E AMBOS
, DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO
.
CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA
.

INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO
DE CULPAS NO DIREITO PENAL.
3.
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NO MÉRITO,
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1. Preliminar

1.
1.
O pedido de reconhecimento da prescrição retroativa do crime de embriaguez ao volante
, arguido pelo primeiro apelante,
não é dotado de interesse recursal, uma vez que o aludido pleito foi atendido pelo prolator da sentença condenatória, razão pela qual a referida tese defensiva está prejudicada.

2. Mérito

2.
1.
Comprovada a materialidade
e a autoria
do crime de lesão corporal culposa grave na direção de veículo automotor diante de provas seguras consubstanciadas nos depoimentos
das testemunhas
, aliado às informações extraídas
do laudo pericial
; bem como do elemento do tipo culpa do
s condutor es do s veículo s automotor es
, na modalidade de imprudência, decorrente da não observância do dever de cuidado, pela direção em alta velocidade
(segundo apelante)
e
não observância da preferencial (primeiro apelante)
,
aliado ao
estado de embriaguez
de ambos
, é imperativa a manutenção
da
condena
ção da dupla
, afastando a tese de culpa exclusiva
do corréu
, especialmente diante da impossibilidade de
compensa
ção de culpas na seara penal.

3.
Recurso do primeiro apelante parcialmente conhecido.
E, n
o mérito,
recurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
por
Hércules
Lorran
da Silva Pereira
e
Natan do Prado Aguiar
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT
, nos autos da Ação Pen
al n.
0016368-72.2019.8.11.0055
,
condenando-o
s
pelo cometimento do crime de
lesão corporal culposa grave na direção de veículo automotor (art.
303, § 2º,
da Lei n. 9.503/1997
)
, à pena de 2 (dois) anos
de reclusão
, em regime aberto,

cuja pena
foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos
;

bem como à p
roibição ou suspensão de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses.

Hércules
Lorran
da Silva Pereira
,

n
as razões recursais que estão no ID
170542808
,
postula, preliminarmente, a extinção da
sua
punibilidade
em relação ao crime
previsto
no art. 306
da Lei n. 9.503/1997
, sob o viés da prescrição retroativa
, nos termos do

art. 107, IV, do Código Penal.
E, n
o
mérito,
sua absolvição
dos crimes
lesão corporal culposa e lesão corporal culposa grave
na direção de veículo automotor
(
art.
303,
caput
, e § 2º,
da Lei n. 9.503/1997),
ao argumento de
que não há elementos de convicção que demonstrem que
ele
tenha agido de maneira imprudente
;

a
firmando
, ademais,
que
houve culpa exclusiva do corréu.

Natan do Prado Aguiar,
nas razões encontradiças ao ID
170542817
,
requer sua absolvição
do crime de
lesão corporal culposa grave na direção de veículo automotor (
art.
303, § 2º,
da Lei n. 9.503/1997),
sustentando que não há elementos de convicção que demonstrem que ele tenha agido de maneira imprudente; aduzindo, ainda, que houve culpa exclusiva do corréu.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
170542819
, o Ministério Público manifest
a
-se pel
o desprovimento
dos
recurso
s
defensivos
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
175094183
,
opina pela prejudicialidade da preliminar arguida pelo primeiro apelante.
E, n
o mérito, requer o desprovimento
dos

presentes
recursos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

pela
Procuradoria-Geral de Justiça
.

Prescrição do crime previsto no art. 306
da Lei n.

9.503/1997

reconhecida na sentença
condenatória

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a prejudicial de mérito referente ao pedido de
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito de
embriaguez ao volante pleiteado
por

Hércules
Lorran
.

A arguição do órgão de cúpula do Ministério Público
merece acolhimento
, pois
,
conforme se observa dos autos de origem, após a interposição do recurso de
Hércules
Lorran
, o juízo de origem prolatou nova sentença
na qual
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva dos
apelantes
em relação aos crimes
previstos no
s

art
s
. 303
,

caput
,
e 306
da Lei n. 9.503/1997
(ID 170542813)
.

Sendo assim, conforme aduzido no parecer ministerial, o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro) carece de interesse recursal, eis que tal providência já foi adotada pelo juízo da primeira instância.

Ademais, n
ão se pode olvidar, ademais, que
o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24.09.2019
e publicado no
DJe

de
4.10.2019)
Destacamos

Diante disso, a prejudicial de mérito deve ser
acolhida
.

É como voto.

VOTO

A exordial acusatória constante no ID
170542750, p. 12-15
, narra os fatos desta forma:

[...]

01º FATO

“(...) No dia 08 de dezembro de 2019, em horário não especificado, em frente ao Hiper Gotardo, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado HÉRCULES LORRAN DA SILVA PEREIRA, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor Celta, placas KAH-2083, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Exame Clínico de Embriaguez acostado à f. 31 dos autos; (...)”

02º FATO

“(...) Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do 01º fato, o denunciado NATAN DO PRADO AGUIAR, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor Ford F-1000, placas ADY-6589, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Exame Clínico de Embriaguez acostado à f. 31 dos autos; (...)”

03º FATO

“(...) Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do 02º fato, os denunciados HÉRCULES LORRAN DA SILVA PEREIRA e NATAN DO PRADO AGUIAR, com consciência e vontade, na condução dos veículos supracitados, agindo com manifesta imprudência, culposamente praticaram lesões corporais na vítima Igor Pio Campos
Germinari
, ocasionando-lhe lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito que segue anexo; (...)

04º FATO

“(...) Do mesmo modo, nas mesmas
circunstâncias
de tempo e local do 03º fato, os denunciados HÉRCULES LORRAN DA SILVA PEREIRA e NATAN DO PRADO AGUIAR, com consciência e vontade, na condução dos seus veículos já descritos anteriormente, sob o efeito de álcool, culposamente praticaram lesão corporal gravíssima na vítima Guilherme Campos
Germinari
.

Consta dos autos que na data dos fatos, a vítima estava na companhia do denunciado
Hércules
, que de forma imprudente, conduzia seu veículo sob a influência de álcool, quando veio a colidir com o veículo do implicado Natan, o qual além de estar sob a influência de álcool, ainda conduzia seu veículo em alta velocidade no momento da colisão, vindo a ocasionar o acidente em questão.

ademais, após o acidente, a vítima foi levada pelo SAMU ao Hospital Municipal para atendimento médico, haja vista ter fraturado algumas vértebras, tendo
o mesmo
sido transferido para outro hospital no município de Cuiabá, onde foi sub
metido a procedimento cirúrgico
[...]

As teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria; impondo-se registrar, outrossim, que para fins de redação da ementa deste acórdão,
Hércules
Lorran
da Silva Pereira
s será o
primeiro apelante
e
Natan do Prado Aguiar
será o
segundo apelante
.

A materialidade delitiva
do crime de
lesão corporal culposa grave na direção de veículo automotor (
art.
303, § 2º,
da Lei n. 9.503/1997)

está comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(ID
170542750
, p.
19
)
;

boletim de ocorrência (ID 170542750, p. 73
-
74);

laudo
pericial
de lesão corporal (ID
170542775
);

laudo de exame pericial
em local de acidente de tráfego

(ID
170542789
)
;

bem como pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual
.

Quanto
à autoria delitiva, o
s
apelante
s
não nega
m
sua participação
de ambos
nos fatos narrados na exordial acusatória, alegando apenas que deve
m
ser absolvido
s
,

ao argumento de que
não há provas suficientes para dar embasamento a condenação, afirmando
que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do corréu.

Todavia,
a razão
não assiste
aos apelantes
, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabou por confirmar a versão narrada na denúncia, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o
s

dois
não consegui
ram
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fátic
a
probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o
juízo de primeiro grau.

Com efeito,
observa
-se
dos fundamentos utilizados pelo sentenciante,
que
os
apelante
s
de
ram
causa ao acidente agindo de forma imprudente
ao
conduzi
r
em os veículos após ingeri
rem bebida alcoólica, sendo que
Hércules

Lorran

realizou
o contorno sem observar a preferência da via conduzida pelo
corréu, enquanto
Natan estava

em
velocidade acima d
a
permitid
a
para a via
,
situação fática, essa,
provada
pelos depoimentos das testemunhas ouvidas ao longo da persecução penal
e da prova técnica
.

Acerca da dinâmica dos fatos,

Igor Pio Campos
Germinari
,
narrou que estava em companhia de seu irmão
Guilherme
–
vítima de lesão corporal grave
–
, e do primeiro apelante. Destacou que
os
três

ingeriram bebida alcoólica, conforme se depreende deste
s
trecho
s

do
depoimento
judicial de Igor Pio assim consignada na
sentença
condenatória
:

[...]
Afirmou que todos entraram no carro Celta e passaram em alguns outros bares, sendo que em todos esses locais ele, seu irmão e
Hércules
ingeriram bebidas alcoólicas.

Aduziu que seu irmão foi dormir no carro e eles ainda passaram em um último lugar, sendo que
Hércules
estava dirigindo e todos consumiram bebidas alcoólicas.

Informa que foram fazer uma conversão com o veículo, instante em que ocorreu o acidente e não se lembra mais de nada.

Aduziu que teve três paradas cardíacas e ficou na UTI por um dia, tendo pequenas escoriações, cortes superficiais. Afirmou que, quando saiu do hospital, não se lembra de ter feito exame de corpo de delito.

Aduziu que seu irmão fraturou a coluna, lesionou a medula e encontra-se paraplégico.

Quanto ao acidente não se lembra e crê que não tenha nenhum culpado, pois, todos beberam.

Em relação a
Hércules
, informa que havia bebido como ele e o irmão, sendo que todos beberam bastante, então, não possuíam mesmo condições de dirigir.

Quanto ao período que se recorda dos fatos, não se lembra de
Hércules
ter andado na contramão, em excesso de velocidade, ou, andando em local errado.
[...]
(
T
recho
s
extraído
s
da sentença
condenatória
, ID
170542799
)
Destaques no original

Por sua vez, ao
ser ouvido em juízo, a vítima do crime de lesão corporal grave,
Guilherme Campos
Germinari
, narrou que todos que estavam no veículo ingeriram bebida alcoólica, destacando que não se lembra das circunstâncias da colisão
,

haja vista
estava dormindo no banco de trás do veículo no momento da colisão
, tal como se infere desta parte de seu depoimento:

[...] Informou que seu irmão e Hércules estavam no bar, sendo que foi lá encontrá-los. Aduziu que, no último estabelecimento (bar) que foram, se deitou no carro para dormir e, depois, não se lembra mais de nada.

Informou que todos beberam em todos os estabelecimentos que
estavam, aduzindo
que o horário que foi no carro dormir eles não estavam tão bêbados, ainda.

Aduziu que estava dormindo na posição sentada no bando de trás do carro, sem cinto de segurança.

Relatou que, com o acidente, ficou paraplégico, pois, fraturou vértebras e mudou sua vida completamente, inclusive, seu trabalho.

Que até o momento que estava acordado, não viu
Hércules
andando com excesso de velocidade, realizando manobras perigosas, ou, dirigindo com imprudência.
[...]

(
T
recho
s
extraído
s
da sentença
condenatória
, ID
170542799
)
Destaques no original

Em seu interrogatório,
Hércules
Lorran
,
confirmou que havia consumido bebida alcoólica, contudo destacou que a colisão ocorreu em razão da velocidade excessiva do
corréu,
segundo apelante
.

A propósito, vejam-se estes fragmentos do interrogatório do primeiro apelante:

[...]
informou que buscou
Igor
na casa dele, sendo que depois o
Guilherme
os encontrou na rua. Afirmou que passaram em alguns bares e
Guilherme
foi dormir no carro.

Aduziu que estava descendo a Avenida Brasil, sendo que foi fazer o contorno e o condutor do outro veículo vinha em alta velocidade, instante em que ocorreu a colisão.

Afirmou que parou no contorno e, daí, entrou na via, mas, não viu o acusado
Natan
, pois, ele vinha em alta velocidade, que percebeu o outro veículo só no momento da pancada.

Informou que tem culpa parcial pela colisão, pois, havia ingerido bebidas alcoólicas, aduzindo que, em relação à manobra do veículo, atribui a culpa integral a
Natan
, pois, parou na conversão.

Informou que seu carro estava praticamente parado, sendo que toda a destruição do carro se deu em decorrência da velocidade do carro de
Natan
.
[...]

(
Fragmentos
extraído
s
da sentença
condenatória
, ID
170542799
)
Destaques no original

A
testemunha
Eduardo Soares
Melato
,

disse
que estava conduzindo
no mesmo sentido

Natan
,
e
destacou que este não estava em alta velocidade, e que a colisão ocorreu,
porque
o veículo conduzido pelo primeiro apelante não respeitou a preferencial da avenida em que
segundo apelante
conduzia, conforme se depreende
dos seguintes
trecho
s

do
depoimento
judicial
de Eduardo
extraído
s
da sentença
condenatória
:

[...]
relatou que estava vindo atrás da camionete de
Natan
e que estavam em uma média de 50km/h, sendo que não viu o condutor do carro da sua frente fazendo manobras perigosas, ou, excesso de velocidade.

Informou que o carro que fez o contorno virou em cima da camionete que estava na sua frente, que foi muito rápido; que o carro que fez a conversão, mas, não respeitou a preferencial da avenida e entrou na avenida de uma vez.

Aduziu que
Natan
, costumeiramente, não se envolve em acidentes, ou, problemas no trânsito.

Informou que
Natan
e ele estavam juntos antes, na casa de uma amiga deles e haviam ingerido bebidas alcoólicas, mas, só algumas cervejas, estando praticamente sóbrios.

Relatou que ficaram na casa dessa amiga por umas cinco horas, que consumiram cervejas, mas, também estavam comendo, confirmando que devem ter ingerido umas oito cervejas
[...]

(
trecho extraído da sentença, ID
170542799
)
Destacamos

Em seu interrogatório judicial,
Natan

confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia, afirm
ando
que havia ingerido bebida alcoólica e que estava em velocidade acima da permitida na via,
tal como pode ser visto a seguir:

[...]
informou que estava na F1000, e estava subindo a Avenida Brasil, pois, havia acabado de sair da casa de sua amiga, que estavam bebendo.

Afirmou que
Hércules
entrou de uma vez na conversão e atravessou na sua frente. Aduziu que estava a uns 50km/h a 60km/h, sendo que tentou frear, mas, não conseguiu, pois, foi muito repentino.

Relatou que pisou no freio e acredita que deve ter arrastado por uns dois ou três metros até chocar com o carro de
Hércules
.

Confessou que estava tomando cervejas na casa de sua amiga, tendo tomado umas oito latas de cerveja
.

Informou que não teria como reagir de outra forma, pois, o
Hércules
entrou de uma vez na avenida.

Acredita que tenha responsabilidade parcial pela colisão, pois, havia ingerido bebidas alcoólicas e estava dirigindo um pouco acima da velocidade permitida, então, talvez se estivesse na velocidade permitida teria dado tempo de o acusado passar reto e não chocar, mas, não é certeza.

Afirmou que, ao frear, diminuiu um pouco o impacto da batida e tentou desviar um pouco para a direita, mas, não deu muito, pois, foi em cima.

Aduziu que no momento do acidente chegou a olhar e estava acima de 40km/h.

Informou que o acusado
Hércules
fez a conversão em uma velocidade de 20km/h ou 30km/h, sendo que nem respeitou a conversão correta, atropelou as “tartaruguinhas” que sinalizavam a conversão.

Confessa a prática do artigo 306 do CTB
e, quanto aos outros crimes, nega que a culpa seja sua pelo acidente.

[...]
(T
recho
s
extraído
s
da sentença
condenatória
, ID
170542799
)
Destacamos

A
lém disso, a
conclusão do magistrado é corroborada pel
a

descrição da dinâmica dos fatos contida no laudo de
E
xame
P
ericial em
L
ocal de
A
cidente de
T
ráfego n. 600.2.07.2021.010479-01,
encontradiço no
ID 170542789
,
do qual se destaca esta parte:

Considerando os danos nos veículos infere-se que o veículo V1
colidiu
sua região anterior com a região lateral direita do veículo V2.

Considerando que os danos em V1 se encontram na região anterior, que as marcas de pneus se iniciam na Avenida Brasil e sua posição final de repouso, infere-se que o veículo V1 deslocava na Avenida Brasil, na sua mão de direção, no sentido da Avenida Tancredo Neves para a Avenida Lions Internacional.

Considerando a presença de um retorno na Avenida Brasil, destinado ao acesso de veículos trafegando na Avenida Brasil na pista de sentido da Avenida Lions Internacional para a Avenida Tancredo Neves e considerando que o veículo V2 estaria posicionado transversalmente na via no momento da colisão, levanta-se a possibilidade de que o veículo V2 estaria realizando o retorno, na sua mão de direção, saindo da pista de sentido da Avenida Lions Internacional para a Avenida Tancredo Neves e indo para a pista de sentido oposto, ou seja para a pista de sentido da Avenida Tancredo Neves para a Avenida Lions Internacional, sem ser possível inferir se este teria a intenção de entrar na Rua Olívio de Lima ou apenas

realizar o retorno.

Considerando o traçado da via e sinalizações, infere-se que a preferência de tráfego era do veículo V1
.

Considerando as marcas de pneus na superfície da via, infere-se que a área de colisão se localiza nas proximidades da placa E.

Considerando
a velocidade mínima estimada de aproximadamente 66 km/h e o limite de velocidade da via de 40 km/h
, conclui-se que o veículo V1 estaria em excesso de velocidade.

Considerando os cálculos realizados, caso o veículo V1 trafegasse na velocidade máxima da via, teria parado antes do local da colisão, evitando o acidente
.

Diante dos vestígios encontrados, os peritos signatários do presente laudo citam como dinâmica provável do evento o seguinte:

Trafegava o veículo V1 – Ford F1000 na sua mão de direção, na Avenida Brasil na faixa de sentido da Avenida Tancredo Neves para a Avenida Lions Internacional, via preferencial, em sua mão de tráfego e em excesso de velocidade quando
colidiu
sua região anterior com a região lateral direita de V2 – GM Celta que saída do retorno na mesma Avenida Brasil.

Por conseguinte,
é
forçoso reconhecer que os
elementos probantes
juntados
nestes autos denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente para evidenciar a imprudência
dos
apelantes
, ficando também demonstrado o nexo de causalidade entre a
s
aç
ões
praticada
s
e o resultado obtido, não havendo, portanto, como se cogitar em aplicação em favor
de ambos
do aforismo
in dubio pro reo
.

Nesse contexto, malgrado os apelantes
busquem
se eximir
da
responsabilidade criminal
de ambos
aduzindo que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do corréu,
não se pode falar em absolvição, pois
,
o laudo pericial e as provas orais produzidas na instrução processual, associadas aos demais elementos de convicção
que estão nestes autos
demonstram que
os
dois
agiram
de forma imprudente
,

haja vista que o primeiro apelante invadiu a preferencial da via em que conduzia o corréu, enquanto o segundo apelante estava em velocidade incompatível com a via, sendo de rigor acrescentar,
os

apelantes
estavam
com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ademais, sobreleva assentar
que inexiste no direito penal a compensação de culpas, ficando
demonstrado, induvidosamente, o nexo de causalidade entre a ação praticada
pelos apelantes
e o resultado
lesão corporal grave
, não havendo, pois, como se cogitar em aplicação o aforismo
in dubio pro reo

em favor de ambos
.

Como é sabido
,
o
crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, não obstante não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sid
o evitado com a devida atenção.

Ademais, o
crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, conquanto não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Rogério Grecco, dissertando sobre o tema, arrola os seguintes requisitos caracterizadores desse injusto penal:

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Daí por que, na hipótese, estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas produzidas durante a instrução processual, a inobservância, por parte do
s
apelante
s
, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da hipótese de imprudência.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB – VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
.
[...]

(TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15
.
7
.
2020,
Publicado
no DJE 18
.
7
.
2020)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA - DELITOS DE TRÂNSITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONVINCENTES E IDÔNEAS DA EXISTÊNCIA DOS DELITOS E DAS AUTORIAS - IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA - CULPA COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1)
Restou-se sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
, conforme regra insculpida nos
arts
. 28 e 34, do CTB, logo patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302 e 303, ambos da Lei 9503/1997, restando, assim, impossibilitada sua absolvição por anemia probatória ou por aplicação do axioma in dubio pro reo. 2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial. (N.U 0005259-67.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15
.
9
.
2021,
Publicado
no DJE 22
.
9
.
2021)
Destacamos

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas
jungidas
nestes autos atesta a prática do crime
de lesão corporal
grave
culposa na direção de veículo automotor (303,
§ 2º
, da Lei n. 9.503/1997)
, pelo
s quais
o s apelante s fo ram condenado s
, fato

esse comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição
de ambos

com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco
no acolhimento da tese de culpa exclusiva do corréu, haja vista a inadmissibilidade da compensação de culpas na seara penal.

Posto isso, acolho a preliminar
arguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça

e não conheço
parcialmente
o
recurso
manejado
pelo
primeiro apelante
, em decorrência da falta de interesse recursal.
N
a parte
remanescente
,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial,

nego provimento
aos recursos interpostos por
Hércules
Lorran
da Silva Pereira
e
Natan do Prado Aguiar
,
mantendo inalterad
os os demais
termos
da
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024